Tribunal: STF
Processo: ARE 770029
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-05
Data de publicação: 2014-08-05

Ementa:
EMENTA



 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ausência de prequestionamento. Conexão. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Saliento que o Tribunal não admite a tese do chamado prequestionamento implícito.



    2. A afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República.



    3. A controvérsia sobre a existência ou não de conexão entre a ação anulatória de débito fiscal e a execução fiscal é de natureza infraconstitucional. Necessidade de reexame da contenda à luz das normas processuais de regência. Afronta reflexa. 



    4. Agravo regimental não provido.